Tribunal: TJDFT
Processo: 0040656-55.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040656-55.2013.8.07.0007 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, LUCIANA BERNARDES BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO RETIDO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA E INTERMEDIADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA DEVIDA. TAXA DE ELABORAÇÃO DE CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA. 1. É dispensável a prova oral quando os documentos constantes dos autos são suficientes para averiguar a condições de pagamento da comissão de corretagem. 2. A incorporadora e a empresa intermediadora têm legitimidade passiva para responder pela demanda na qual se discute a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. 3. Eventual demora na execução dos serviços que são próprios das empresas concessionárias de serviços públicos é fato previsível no ramo da construção civil, constituindo risco inerente ao negócio. 4. A escassez de mão de obra e de insumos não constitui caso fortuito ou força maior apto a justificar o atraso na conclusão do empreendimento. 5. Consoante orientação do STJ, em caso de inadimplemento do promissário comprador, se houver omissão do contrato, cabe, por imperativo de equidade, inverter a cláusula contratual penal (moratória ou compensatória), que prevê multa exclusivamente em benefício do promitente vendedor do imóvel. 6. Conforme a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo com efeitos do art. 976, inc. I, do Código de Processo Civil (REsp no 1599511/SP), não se afigura abusiva a cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que o consumidor seja informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, incluindo nesse montante o valor da comissão de corretagem. 7. Nos termos do art. 51 do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas que obrigam o consumidor a pagar pela elaboração do contrato, pois é atividade inerente aos serviços prestados pela intermediadora que já são devidamente remunerados pela comissão de corretagem. 8. Apelações das Rés conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. Agravo Retido não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 396 do Código Civil, sustentando não ser a responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Defende, assim, o não cabimento da condenação ao pagamento de multa moratória no valor de 2% (dois por cento) do valor das prestações vencidas a partir de abril de 2013. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34945. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 396 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (exclusão da responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento de multa moratória) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030